Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Plantão judicial Espécie : HBC – Habeas Corpus Número : 0701905-56.2025.8.07.0000 Impetrante : ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO Paciente : ONIEL MENDES DO NASCIMENTO Desembargador Relator WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O advogado ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, no qual alega o não cumprimento de alvará de soltura, expedido pela VEPERA, em 24/1/2025, em favor do paciente ONIEL MENDES DO NASCIMENTO. Afirma o impetrante que o alvará de soltura foi encaminhado ontem à noite ao NUDIMA, o qual não atua em regime de plantão, quando deveria ter sido remetido ao NUPLA, para fins de cumprimento imediato. Nesse quadro, alega estar o paciente ONIEL sofrendo constrangimento ilegal porque já deveria estar em liberdade. Pede a concessão de LIMINAR para determinar o cumprimento, no plantão e por oficial de justiça, do alvará de soltura expedido nos autos no 0402608-20.2022.8.07.0015 (SEUU). Pois bem. Ao consultar os autos da Execução Penal no 0402608-20.2022.8.07.0015, observa-se que ontem (24/1/2025), às 18h24, a nobre Juíza de Direito da VEPERA revogou a prisão do paciente ONIEL, nos termos a seguir: Trata-se de sentenciado que não foi encontrado para iniciar o cumprimento do período de prova do sursi penal. Com a finalidade de efetivar a execução, foi tornada sem efeito a suspensão condicional da pena e determinada a regressão provisória do sentenciado ao regime semiaberto (mov. 35.1), com a consequente expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata (mov. 38.1). A ordem de prisão foi cumprida no Distrito Federal, como se vê do teor da ata de audiência de custódia de mov. 52.1. A ilustre Defesa do sentenciado postulou pela revogação da prisão, oportunidade na qual forneceu endereço atualizado (mov. 48.1). É o breve relato. Decido. A regressão provisória é medida de garantia da execução. Assim, se o apenado é preso ou reapresenta-se à execução, a medida em questão perde seu objetivo. Diante do exposto, REVOGO a decisão de mov. 35.1, no que tange à regressão provisória, bem como o mandado de prisão expedido nos autos (mov. 38.1) e restabeleço o status libertatis do apenado. Registro que a decisão fica mantida no ponto em que tornou sem efeito o sursis penal e reestabeleceu a pena privativa de liberdade. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA para que o sentenciado ONIEL MENDES DO NASCIMENTO, filho de MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE ALMEIDA e ONIAS ANÍSIO DO NASCIMENTO, seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Inclua-se o feito em pauta de audiência admonitória de soltura, intime-se o sentenciado para comparecimento. Informe-se ao apenado que a ausência ao ato poderá resultar em expedição de novo mandado de prisão. Cumpra-se. Na sequência, a serventia do juízo designou a audiência admonitória para 18/2/2025, às 15h30, remeteu os autos principais ao DEPEN e, às 19h56, certificou a expedição de alvará de soltura no BNMP3. Na execução, realmente, não há informação de que o alvará de soltura foi cumprido e o paciente posto em liberdade. No ponto, portanto, identifico a existência de constrangimento ilegal. Isso posto, DEFIRO a liminar para determinar a imediata soltura do paciente ONIEL MENDES DO NASCIMENTO, se por outro motivo não estiver preso, nos exatos termos da decisão proferida pela autoridade judicial da VEPERA nos autos no 0402608-20.2022.8.07.0015. Por ocasião da entrega do alvará, intime-se o reeducando da audiência admonitória, designada para 18/2/2025, às 15h30, na VEPERA. Atribuo à presente decisão força de mandado. I. Brasília / DF, 25 de janeiro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial